Tribunal: STF
Processo: RE 92533
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO E RESSEGURO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL, A REQUERIMENTO DA SEGURADORA,
ACIONADA PELO SEGURADO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SE
NECESSARIA A PROVA DO RESSEGURO, OU SE BASTANTE A DECLARAÇÃO DA
SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO, PARA ENSEJAR O CHAMAMENTO DO IRB AO
PROCESSO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).